Tribunal: TJDFT
Processo: 0748004-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748004-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA - ME D E C I S Ã O Assiste razão à DISTRIBUIDORA DE LATICÍNIOS MARIANO LTDA -ME (ID 24342898). Isso porque, não obstante o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, autorize a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual para a realização de sustentação oral, certo é que o mencionado dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, que prevê a realização de sustentação oral apenas para as hipóteses em que o agravo de instrumento verse sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, não sendo esta a hipótese dos autos. Assim, considerando que o processo ainda não foi excluído da 11a Sessão Ordinária Virtual, designada para realização no período de 07/04 até 14/04, reconsidero a decisão de ID 24294593, de forma a indeferir o pedido formulado pela Cooperativa agravante, mantendo o processo em pauta para julgamento na 11a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator